Tribunal: TJDFT
Processo: 0700200-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E/OU HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. QUESTÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. O objeto da demanda originária diz respeito à aquisição de veículo na concessionária requerida, que, segundo o autor, apresentou defeitos desde a data da compra. Em resposta, a requerida rechaça a existência de vícios ocultos no veículo, asseverando que os problemas relatados são decorrentes da própria condição de “veículo usado”.
3. Verifica-se, na hipótese, nítido caráter consumerista, que retrata, ainda, a hipossuficiência do requerente em face da concessionária ré, a qual detém conhecimento técnico para infirmar as alegações autorais, revelando-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada na origem, dada a maior dificuldade do consumidor em produzir a prova técnica necessária ao deslinde do processo.
4. Uma vez que a decisão recorrida não trata do tópico relativo à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, para o qual não houve qualquer exame por parte do juízo natural, eventual análise da questão pode configurar indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.